Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ana Paula Kummer Hora Guimarães contra o Acórdão 2.048/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Ana Paula Kummer Hora Guimarães contra o Acórdão 2048/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar meramente protelatórios os presentes embargos de declaração e alertar à embargante que a oposição de novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, além de ser recebida como mera petição, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender o trânsito em julgado administrativo da condenação imposta anteriormente; e 9.3. dar ciência deste acórdão à embargante.